Tribunal: TJDFT
Processo: 0014697-69.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0014697-69.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA LUIZA SETTE ROCHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A obrigação imposta na presente execução foi integralmente cumprida, conforme documentos de id 25655301 e id 25655302. Por essa razão, DECRETO a extinção do presente feito, eis que satisfeitas as obrigações, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator